Tribunal: STF
Processo: HC 268204
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo próprio paciente, contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Sustenta-se que “O Paciente figura como requerido em Ação de Insolvência Civil (...). No curso da demanda, foram impostas medidas coercitivas atípicas, consistentes na retenção de passaporte e proibição de saída do país”. Ressalta-se que “a medida extrema foi tomada inicialmente em razão do não atendimento de determinadas ordens judiciais pelo devedor, situação decorrente de puro desconhecimento da matéria específica de insolvência”.
Argumenta-se que “o Paciente, muito antes do ajuizamento da ação de insolvência (agosto de 2024), já havia organizado e comercializado uma viagem internacional na qual atua como ‘Tour Conductor’ (guia e organizador de grupo). Esta atividade constitui fonte alternativa e fundamental de renda do devedor, consistindo na organização e condução de grupos de viagem e elaboração de roteiros personalizados. O Paciente demonstrou documentalmente nos autos que a viagem agendada para o período de 14/02/2026 a 25/02/2026 possui custo zero para ele (pois é custeada pelos passageiros e pela companhia de turismo como benefício ao organizador) e, mais importante, renderia aproximadamente US$ 600,00 (seiscentos dólares americanos) líquidos”.
Alega-se: (i) “Violação ao Contraditório e ao Tema 1.137 do STJ”, tendo em vista que, “Ao reformar a decisão de primeiro grau que havia restituído o passaporte, sem ouvir a parte contrária, a autoridade coatora agiu ao arrepio da jurisprudência vinculante e das garantias fundamentais do devido processo legal”; (ii) “Violação aos Princípios da Subsidiariedade e Proporcionalidade”, destacando-se que a autoridade impetrada “promoveu uma indevida inversão do ônus da prova em prejuízo da liberdade”; (iii) “A Natureza Aflitiva da Medida na Insolvência”, tendo em vista que “se o devedor não possui bens para saldar a execução, a retenção de seus documentos transmuda-se em sanção puramente aflitiva e vingativa”; (iv) “Violação ao Direito ao Trabalho e ao Dano à Reputação Profissional”, notadamente porque, “Ao impedi-lo de portar seu passaporte, o Estado retira-lhe a ferramenta necessária para a organização e condução de grupos de turismo internacional, atividade que passou a exercer para sua subsistência”. 
À vista do exposto, requer-se o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata suspensão da ordem de retenção/apreensão do passaporte do Paciente, HENRIQUE COMISSOLI, e o levantamento de qualquer impedimento de saída do país junto à Polícia Federal, autorizando-o a realizar a viagem de trabalho agendada para o período de 14/02/2026 a 25/02/2026, devendo a ordem de restituição e autorização ser expedida até o dia 12/02/2026”. No mérito, postula-se a concessão da ordem para declarar “a nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório (...), reconhecendo a ilegalidade da medida coercitiva atípica (...), bem como para reconhecer a prescrição intercorrente da dívida que lastreia a insolvência”.

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente